Tribunal: STF
Processo: ARE 1582127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO. CLÁUSULA EARN OUT. GANHOS FUTUROS. INCIDÊNCIA DO ART. 43, DO CTN. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA.



    1. Sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota de 15%, relativo ao Imposto de Renda sobre ganho de capital, incidente sobre todos os recebimentos decorrentes da cláusula earnout do contrato de alienação de quotas da sociedade alienada datado de 07/08/2015, na forma da Lei nº 8.981/95, antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.259/16.



    2. O Impetrante era sócio cotista da empresa alienada (BEMOBI). Em 07 de agosto de 2015, o Recorrente e os demais cotistas alienaram o seu controle societário para as empresas Opera Software Brasil Ltda. e Opera Mediaworks Ireland Limited, através do instrumento “Quota Purchase Agreement”.



    3. A negociação em tela, foi realizada em 07/08/2015, tendo o subitem 1.2 (preço da compra) do contrato esclarecido como seria a forma de pagamento, que se daria nos seguintes termos: (ii) o valor (se houver) que cada Vendedor recebe de acordo com o Percentual de Participação do Vendedor dos pagamentos dos Ganhos Futuros Condicionados (se houver) de acordo com Cláusula (subitem) 1.4. O referido subitem, diz respeito ao pagamento de ganhos futuros condicionados ao desempenho da sociedade empresarial alienada (cláusula earn out), que se dará de forma parcelada.



    4. No momento da venda, parte do preço é certo e determinado, enquanto que a outra parte é postergada, pois, dependeria de condições futuras. Assim temos uma parte fixa e uma parte variável. Logo, a earn out é uma parte do preço que pode ser realizada em várias parcelas, vinculada ao cumprimento futuro de metas de desempenho.



    5. O fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição de disponibilidade de renda ou provento (art. 43, CTN). Assim, ausente tal disponibilidade ao contribuinte, não há a ocorrência do fato gerador e, portanto, não existe a obrigação tributária relativa ao imposto.



    6. A incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, somente ocorrerá quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica para o alienante, o que no caso, somente ocorrerá com a efetiva disponibilidade de numerários. Pouco importa o nome dado a transação efetivada entre as partes, e, sim, o momento da disponibilidade econômica.



    7. A cláusula de pagamento em questão reflete uma condição suspensiva, não havendo a sua efetiva disponibilização de modo a caracterizar o fato gerador do Imposto de Renda.



    8. O fato gerador do Imposto de Renda é uma situação de fato, e não jurídica. Assim, aplica-se a regra do art. 116, I, do CTN, segundo a qual se considera ocorrido o fato gerador no momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios - os quais, tratando-se de pessoas físicas, mantêm estrita dependência com a efetiva aquisição da renda. Precedentes: STJ, REsp 1069372/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008; TRF4, AG 5015145-03.2016.4.04.0000, Primeira Turma, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/06/2016.



    9. Nas alienações, como a ora analisada, o ganho de capital deve ser tributado no momento em que as parcelas são recebidas.



    10. Trata-se uma cláusula (earn out) de ganhos futuros, fato que por si só atrai a incidência do art. 43 do CTN.



    11. A nova legislação ao alterar as alíquotas do Imposto de Renda, não modificou qualquer critério para sua apuração, eis que este já estava previsto anteriormente, ou seja, que o Imposto de Renda é devido a partir de cada recebimento pelas alienações geradoras do ganho de capital (art. 21, de Lei nº 7.713/88).



    12. Trata-se de incidência de lei nova no momento da ocorrência de fato gerador futuro e não de aplicação de norma retroativa.



    13. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 146, III, "a" e 150, inciso III, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente